Tribunal: TJDFT
Processo: 0701701-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701701-46.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: VGS BAR E RESTAURANTE LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução n. 0013293-09.2016.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da parte agravada por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: “I. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro o pedido. II. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” Relata o Agravante que já foram realizadas diversas pesquisas de bens, todavia, sem o êxito esperado. Por tal razão, requereu pesquisa ao mais novo sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o que foi indeferido. Ressalta que o Tribunal de Justiça do DF se encontra integrado ao SNIPER, para identificar ativos financeiros, bem como patrimônio dos Agravados. Considera que tal funcionalidade já está disponível a todos os Magistrados deste Tribunal de Justiça, que deve se valer de todos os meios para dar efetividade e utilidade ao processo de execução, visando dar à parte aquilo a que teria direito se o devedor tivesse cumprido espontaneamente sua obrigação. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a extinção da Execução, com a determinação da pesquisa de bens e ativos financeiros da Agravada pelo sistema Sniper. Ao final, pede o provimento do recurso para que sejam deferidas pesquisas de bens penhoráveis por meio do sistema Sniper, com vistas à satisfação do crédito em execução. Preparo comprovado (Id. 48439308). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta Sniper - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Narra que já foram realizadas infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora, e se esgotaram os meios comuns de localização de patrimônio do devedor. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de se realizar a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ1, o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). No caso concreto, várias diligências destinadas à busca de bens da parte agravada já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi, então, requerida pesquisa de bens por meio do Sniper, o que foi indeferido. Ocorre que seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada, pois o Sniper destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. Malgrado possam ser realizadas pesquisas de bens por meio do sistema Sniper para atender à finalidade da execução, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, pois enseja a quebra do sigilo da parte devedora, não bastando pedido genérico. No caso concreto, o Agravante não demonstrou haver risco de lesão grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois não está patrocinado por advogado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 31 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora